Tribunal: STF
Processo: ARE 1309003
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, reformando a sentença, julgara improcedentes os pedidos iniciais, assentando que haveria sido respeitada a regra da paridade.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, violação ao art. 7º da EC nº 41/03 e dos arts. 2º e 3º, parágrafo único, ambos da EC nº 47/05, ao entendimento de que os servidores aposentados antes da EC nº 41/03 teriam direito à paridade com os servidores da ativa levando-se em consideração o tempo de serviço.



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, a manifestação foi pela devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral.



    É o relatório do essencial. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 606.199/PR, relator o saudoso Ministro Teori Zavascki (Tema n. 439/RG), em acórdão assim ementado (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 439/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator